Tribunal: TJSP
Processo: 1000497-62.2022.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ÇÃO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO RECONHECIDA
- Tendo em vista que a comprovação do pagamento do preparo recursal é requisito necessário ao conhecimento do recurso e que fora oportunizada a regularização de referida situação, mas que a parte apelante se quedou inerte, imperioso o reconhecimento da deserção do recurso de apelação por ela interposto.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000497-62.2022.8.26.0604; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

Sumaré

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO – AUSÊNCIA DO COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO RECONHECIDA
- Tendo em vista que a comprovação do pagamento do preparo recursal é requisito necessário ao conhecimento do recurso e que fora oportunizada a regularização de referida situação, mas que a parte apelante se quedou inerte, imperioso o reconhecimento da deserção do recurso de apelação por ela interposto.
RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – AUSÊNCIA DO COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO RECONHECIDA
- Tendo em vista que a comprovação do pagamento do preparo recursal é requisito necessário ao conhecimento do recurso e que fora oportunizada a regularização de referida situação, mas que a parte apelante se quedou inerte, imperioso o reconhecimento da deserção do recurso de apelação por ela interposto.
RECURSO NÃO CONHECIDO.